Tribunal: TJDFT
Processo: 0002713-10.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA MENOR. RETIRADA DE CASA DE ABRIGO. GUARDA DEFINITIVA AO PAI.

1. Em face do abandono da menor no período de guarda exercida pela mãe, possui maior estabilidade e adequação o lar paterno, com o atendimento de suas necessidades fundamentais, mostrando-se compatível com o melhor interesse o deferimento da guarda definitiva ao genitor.

2. Recurso parcialmente provido.